Tribunal: TJSP
Processo: 2195089-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento da análise de benefícios executórios – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação se encontra em curso, com tramitação regular e razoável e sem extrapolações da temporalidade – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento da análise de benefícios executórios – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação se encontra em curso, com tramitação regular e razoável e sem extrapolações da temporalidade – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Precedentes – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido.